Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705184-25.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE LUIS NOGUEIRA DA SILVA, ELVIO LUIS NOGUEIRA DA SILVA, LIS DAIANE NOGUEIRA DA SILVA EMBARGADO: PAULO PITANGA DO AMPARO, PRISCILLA JOICE DO AMPARO, ASSOCIACAO FIDELIS PROTECTOR - AFP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JORGE LUIS NOGUEIRA DA SILVA e outros em face do acórdão de ID 47567363. Aos embargados para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator